Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703674-89.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIVINA COMERCIO DE MODA EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Instado a se manifestar sobre o cumprimento das obrigações impostas à recorrente (ID 13764765), o Distrito Federal pugnou pela intimação da autora para adotar as medidas cabíveis a fim de evitar a inscrição em dívida ativa, haja vista a ausência de informação do valor depositado no Livro Fiscal Eletrônico e a ocasional inadimplência do parcelamento no 4109056240, relacionado à CDA 50201975335 (ID 14426294). Em resposta, a recorrente esclarece ter parcelado o débito, quitando-o integralmente posteriormente, o que ocasionou o pagamento em duplicidade. Nesses ternos, requer o levantamento do valor pago a maior ou o abatimento do saldo remanescente do parcelamento (ID 14778207). Defiro o prazo de 15 dias para que a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal se pronuncie sobre o cumprimento das obrigações impostas à recorrente e, havendo pagamento a maior, sobre a possibilidade de abatimento no saldo ainda existente. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator